Tribunal: TJSP
Processo: 1500350-64.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500350-64.2018.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante
MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
2
.Apelação Criminal com Revisão no 1500350-64.2018.8.26.0621
Origem: Vara Criminal/Lorena
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Apelante: MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 37425
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
DROGAS
-
Materialidade e autoria delitiva nitidamente
demonstradas Fala dos policiais militares firmes
e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-
pública, corroborados pelo conjunto probatório
Traficância
praticada
pelo
réu
devidamente
comprovada Penas Aplicação da atenuante da
confissão espontânea Descabimento Confissão
não determinante para o desate condenatório

Prisão em flagrante que elide a aplicação da súmula
no 545, do STJ
Réu, ademais, específico,
arredando a possibilidade da atenuante em
questão, ante a preponderância da agravante

Regime fechado mantido
Isenção de multa

Impossibilidade
Sanção prevista no preceito
secundário Situação econômica do réu sopesada
para
fixação
do
valor
unitário

Eventual
hipossuficiência que deve ser aquilatada em sede
de execução
Sentença confirmada - Recurso
defensivo improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA contra r. sentença
(fls. 293/298) que o condenou à pena de 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 777 dias-multa,
no piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
e o corréu Samuel Lucas Jacinto Junior absolvido, da mesma
imputação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
3
Processo Penal.
Conforme a denúncia, no dia 11 de
setembro de 2018, por volta das 09h36min, na Avenida São
João, altura do no 175, Bairro Vila Diva, Lorena, o apelante e o
corréu absolvido traziam consigo e transportavam, para fins de
tráfico, 48 pinos eppendorf contendo cocaína, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Consta que policiais militares realizavam
patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos quando visualizaram
o veículo marca Fiat, modelo Uno, placas BLA-3177, Lorena/SP
ocupado por duas pessoas, sendo o motorista a pessoa de Samuel
e o passageiro Matheus, razão pela qual os policiais decidiram
fazer uma abordagem, quando então Samuel desobedeceu ao
sinal de parada, acelerou e fugiu, dando início a uma perseguição.
Durante a perseguição policial, Matheus arremessou pela janela
do passageiro uma sacola plástica transparente contendo 48
porções de cocaína. Os réus foram alcançados e capturados na
Avenida São João, Bairro Santo Antônio. Retornando ao local em
que Matheus havia dispensado a referida sacola, os policiais
encontraram as referidas porções de drogas.
Inconformada, apela a defesa de Matheus,
pretendendo sua absolvição com base na tese de precariedade
probatória. Quando não, requer a aplicação da atenuante da
confissão, forte na súmula no 545, do Superior Tribunal de
Justiça. Subsidiariamente, almeja a isenção da pena de multa
(fls. 299/303).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
328/330), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 342/354).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
4
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime
restaram incontestes pelo farto conjunto probatório carreado
aos autos, a saber: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02),
boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão
(fls. 11/12), laudo de constatação prévia (fls. 47/78), laudo de
exame químico-toxicológico, com resultado positivo para cocaína
(fls. 252/254).
Inconteste, da mesma forma, a autoria.
Em seu interrogatório, Matheus admitiu a
propriedade das drogas, mas não que seriam destinadas ao
tráfico. Alegou que havia usado cocaína com algumas meninas nas
noites anteriores. Pegou uma carona com Samuel, que
desconhecia a existência dos entorpecentes, e acabaram sendo
abordados pela polícia, ocasião na qual dispensou a sacola
contendo drogas (arquivo audiovisual).
Os policiais militares responsáveis pela
ocorrência narraram que estavam em patrulhamento de rotina
pelo local dos fatos, já conhecido pelo comércio de drogas,
quando avistaram os réus, ambos conhecidos nos meios policiais
pelo
envolvimento
com
a
criminalidade.
Eles,
então,
empreenderam fuga, sendo que Matheus atirou uma sacola no
chão. Alcançados e detidos os agentes, retornaram para
verificar o conteúdo de tal sacola, verificando que se tratava de
porções de cocaína (arquivos audiovisuais).
Assim, temos que os policiais prestaram
depoimentos harmônicos e coerentes, sendo que responderam de
forma uníssona a todas as perguntas que lhes foram feitas em
Juízo, sob o crivo do contraditório, não se vislumbrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
5
contradições em suas falas.
Portanto, os policiais descreveram os fatos
principais com precisão, inexistindo nos autos qualquer elemento
capaz de rechaçar as falas dos milicianos, devendo serem
acolhidas com total credibilidade
Com efeito, os policiais não teriam porque
acusar um inocente da prática de um crime tão grave, colocando
suas carreiras em risco com a única finalidade de prejudicá-lo.
Note-se que tem se tornado cada vez mais
comum a invocação de flagrantes forjados e de irregularidades
nas condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções, as
quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
6
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
7
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Ademais, como afastaríamos tais palavras,
se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as
únicas testemunhas são os próprios policiais condutores? Seria
um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em
sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste
Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus
em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba
sendo determinante para a condenação.
Assim, a prova do tráfico deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era
a comercialização de entorpecentes.
Isso em razão da vultosa quantidade de
cocaína, incompatível não só com a condição de mero usuário, mas
também com a aquisição (porque custariam quase quinhentos
reais) pelo réu, pessoa desempregada.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de
todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo
réu, sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.
Frise-se, por fim, que para configuração do
crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados
atos de comercialização ou que haja efetiva venda das drogas, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
8
que este delito é crime de ação múltipla, admitindo várias
condutas, como, trazer consigo e ter em depósito a substância
entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...]
Ademais,
é
sabido
que
o
tráfico
de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo
variado cuja consumação se contenta com a
aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples
porte da droga, desde que não seja para consumo
pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso
de drogas, visto que a paciente foi flagrada na
posse
de
maconha
e
cocaína.
(STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a
TURMA,
julgado
em
16/08/2011,
DJe
31/08/2011).
Assim, as provas colhidas são suficientes
para embasar a condenação, sendo incabível a absolvição.
Com relação à dosimetria penal, a r.
sentença não merece reparo.
A pena do réu foi fixada acima do mínimo
legal (1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 581
dias-multa, no piso legal) em razão da elevada quantidade de
droga apreendida (quase 50 porções de cocaína, droga de alto
poder viciante), circunstância legalmente prevista (art. 42, da
Lei no 11.343/06), inclusive com preponderância sobre o art. 59,
do Código Penal.
Em seguida, não foi reconhecida a atuante da
confissão, e com razão.
Isso porque resta claro que o recorrente só
confessou o que não tinha como rechaçar, dada sua prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
9
flagrante, negando, lado outro, que a destinação das drogas seria
o espúrio comércio, motivo pelo qual não há que se falar na
aplicação da atenuante, inclusive, sem a qual, a condenação ainda
seria de rigor porque sobejamente comprovados os fatos pelas
demais provas coligidas, donde inaplicável a súmula no 545, do
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a prisão em situação flagrancial é
refratária à atenuante da confissão, porquanto reservada a
situações de legítima espontaneidade e colaboração com a busca
da verdade real, o que evidentemente não ocorre quando o
indivíduo é detido em flagrante e apenas confirma os fatos já
descortinados pela diligente atuação estatal através do poder de
polícia que lhe é inerente.
O Pretório Excelso afasta a circunstância
atenuante da confissão quando existir prisão em flagrante delito,
nos termos do seguinte precedente:
“PENA-BASE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

BALIZAMENTO DO TIPO CINCO A QUINZE ANOS
FIXAÇÃO EM DEZ ANOS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. Surge fundamentada a decisão que implica
a fixação da pena-base em dez anos de reclusão ante a
culpabilidade e as circunstâncias do crime. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
ATENUANTE. Em se tratando de
situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante,
em razão do transporte de vultosa quantidade de droga,
descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea,
no que esta última tem como objetivo colaborar com o
Judiciário na elucidação da verdade real” (STF -
HC 101861/MS, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 09/05/2011).
Não bastasse, isso, o acusado é reincidente
específico (fls. 234/235) e, diante do que dispõe o artigo 67 do
Código Penal, temos que a tal agravante é preponderante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
10
“Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes,
a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”.
Assim, sendo a reincidência preponderante,
impossível a sua compensação pela confissão espontânea.
É esse o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A reincidência prepondera sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea, nos termos do
artigo 67 do Código Penal” (HC 81.954/PR, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
29.11.2007).
“Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme
jurisprudência
da
3a
Seção
a
respeito,
a
circunstância agravante da reincidência prevalece
sobre a atenuante da confissão. Precedentes”
(REsp 912.053/MS, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias, j. 16.10.2007).
Dessa forma, mantém-se o aumento pela
reincidência em 1/3, perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, além de 777 dias-multa.
Diante da reincidência, impossível a aplicação
da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, de
maneira que a sanção se torna definitiva.
Fixada a pena em patamar excedente a 04
anos, bem como sopesadas circunstâncias judiciais negativas,
bem assim reincidente específico o réu, o regime inicial fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500350-64.2018.8.26.0621 - Voto no 37425 – M
11
é de ser mantido.
No mais, a fixação da pena de multa foi
correta, eis que atendidos os ditames do art. 49, caput e §1o e
art. 60, ambos do Código Penal.
A pena de multa é preceito secundário do tipo
penal em estudo, por isso deve ser fixada, atendendo,
principalmente, à situação econômica do réu, bem como levando em
consideração o quantum de pena privativa de liberdade aplicada,
devendo guardar proporcionalidade com esta.
A condição socioeconômica do réu é levada em
consideração quando da estipulação do valor do dia-multa. Assim,
no caso em exame, a condição econômica da recorrente já foi
considerada pelo ilustre Magistrado quando da quantificação do
valor do dia-multa no piso legal.
Eventual impossibilidade de pagamento da pena
pecuniária poderá, ainda, ser analisada quando do momento da
execução da pena, sendo competente para analisar o pedido de
abrandamento ou isenção da pena pecuniária o Juízo das
Execuções Criminais.
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se não
caber qualquer modificação ao decisum condenatório, que
necessariamente é de ser reiterado, eis que devidamente
fundamentado e prolatado em observância aos preceitos legais.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator